Tribunal: TJMT
Processo: 1018825-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018825-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (AGRAVANTE), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (AGRAVANTE), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (AGRAVANTE), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (AGRAVADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO –– ART. 138, IV DO CPC –– POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE À PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – NO PRESENTE CASO A MEDIDA OCASIONARIA APENAS RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo Agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha de fato patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário não sendo esse o caso dos Autos.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
JARI GARCIA DE ARAÚJO E OUTROS

(Id-292281877) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 1001795-30.2017.8.11.0007
, proposta em desfavor de
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu
pedido de adoção de medidas executórias atípicas
,
consistentes na suspensão da

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
,
passaporte
e
bloqueio de cartões de crédito

dos executados

Jusinei Ortiz de Carvalho e outros
.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento com base no entendimento de que tais medidas ofenderiam princípios constitucionais, notadamente o direito de ir e vir, e a dignidade da pessoa humana.

A parte agravante sustenta, em síntese, que:

·

O processo de cumprimento de sentença tramita há 8 anos, sem êxito na satisfação do crédito.

·

Foram realizadas diversas diligências patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que resultaram infrutíferas ou em bloqueios irrisórios.

·

Os bens localizados não possuem matrícula regular para possibilitar penhora.

·

Diante do esgotamento dos meios ordinários de constrição, requereram as
medidas coercitivas atípicas
, previstas no art. 139, IV, do CPC.

·

Aponta jurisprudência favorável do STF (ADI 5941) e STJ (REsp 1.864.190/SP), que admitem tais medidas desde que subsidiárias, proporcionais e fundamentadas.

·

Cita precedentes do próprio TJMT no mesmo sentido.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau, com o consequente deferimento das medidas coercitivas solicitadas (suspensão da CNH, retenção do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos executados).

Não houve pedido de liminar – Id-295331856.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-303318889.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposta contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu
pedido de adoção de medidas executórias atípicas
,
consistentes na suspensão da

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
,
passaporte
e
bloqueio de cartões de crédito

dos executados

Jusinei Ortiz de Carvalho e outros
.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Sobre o caso, a adoção de alguns meios executivos atípicos é cabível quando verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável
,
sendo tais medidas adotadas de modo subsidiário,
por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

No presente caso, necessário registrar que a Execução se encontra em trâmite em face dos Agravados desde o ano de 2017, sendo que embora tenham sido realizadas diligencias para satisfação do crédito que restaram infrutíferas,
no entanto, não se vislumbra neste momento processual, a possibilidade de dano irreparável à parte Recorrente.

Neste contexto, da análise dos elementos constantes dos Autos,

vislumbra-se que a
suspensão/bloqueio da CNH assim como a apreensão de Passaporte, bloqueio de cartões de crédito dos executados,
além de apenas afrontar direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e violar a dignidade humana não contribuem para a finalidade da execução,

que é a expropriação de bens para pagamento do débito
(art. 824, CPC/2015), ou seja, trata-se de medidas desproporcionais que
de per si
não estariam assegurando o pagamento da dívida.

Acerca da questão necessário trazer o entendimento desse e. Tribunal de Justiça senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS, DETERMINANDO
A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTE
E O BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE -
MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR
- ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

2. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. Se já irá ocorrer a apreensão do passaporte e cartão de crédito, torna-se um exagero a apreensão da carteira de motorista. (N.U 1027920-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÕES E CONTA BANCÁRIA - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - RECURSO DESPROVIDO.

A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas. (N.U 1002901-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).

Além disso, necessário registrar que as medidas pleiteadas além de afrontar preceitos constitucionais teriam função estritamente punitiva
, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, restringe-se à prisão por inadimplência de pensão alimentícia.

Nesse sentido,
Flávio Luiz Yarshell
diz que:

(...) será preciso cuidado na interpretação desta norma, porque tais medidas precisam ser proporcionais e razoáveis, lembrando-se que pelas obrigações pecuniárias responde o patrimônio do devedor, não sua pessoa. A prisão civil só cabe no caso de dívida alimentar e mesmo eventual outra forma indireta de coerção precisa ser vista com cautela, descartando-se aquelas que possam afetar a liberdade e ir e vir e outros direitos que não estejam diretamente relacionados com o patrimônio do demandado.
(YARSHELL, 2016)

Dessa forma,
apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes, não se fazem presentes os requisitos necessários para acolhimento da pretensão recursal,
tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízo, uma vez que não há evidencias de que as medidas pleiteadas irão, efetivamente, contribuir para a finalidade da execução.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025